Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0731665-23.2020.8.07.0001 Apelante POOKIE PET ESPACO PARA CAES LTDA. - ME Apelado MANOEL DE ALENCAR ARARIPE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Pookie Pet Espaço para Cães Ltda. – ME contra a sentença do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 28564147, pp. 1-3) na ação revisional de aluguel com tutela de urgência por ela ajuizada em desfavor de Manoel de Alencar Araripe, cujo dispositivo tem o seguinte teor: Isto posto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos encaminhados pela inicial para promover a revisão do valor dos alugueres nos meses de setembro de 2020 e janeiro de 2021, reduzindo-se a 80% do original. Às diferenças se aplicam correção e juros a contar do pagamento. Fica julgado o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Um quarto das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo requerido. O restante das custas e honorários no valor de R$ 1.000,00, pela requerente. Com o trânsito em julgado, tomadas as providências de praxe, arquive-se com baixa. P.R.I. Inconformada, a autora/apelante, em razões recursais (Id 28564151, pp. 1-17), alega, inicialmente, ter direito ao benefício de gratuidade de justiça mediante simples declaração de não ter condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF[1] e do art. 98 do CPC[2]. Menciona a seu favor o enunciado sumular 481 do c. STJ, que assegura a benesse a pessoa jurídica que comprovar a necessidade de obtê-lo. Por isso, requer a concessão da gratuidade de justiça. Junta à apelação os documentos de Id 28564151, pp. 226-232, com os quais pretende comprovar a alegada insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça pleiteada. Diz que a quarentena instituída em razão da pandemia do coronavírus impediu o normal funcionamento de suas atividades, afetando diretamente o valor do imóvel. Afirma que o contrato de aluguel foi firmado em situação diversa, de maior faturamento. Assevera que ainda está em recuperação financeira, porque as demandas ainda não voltaram ao normal. Assevera que, diante da existência de um fato extraordinário e imprevisível como a crise econômica causada pela pandemia, o cumprimento da obrigação tornou-se excessivamente oneroso, causando um desequilíbrio entre as partes. Aduz que deve ser aplicado, no presente caso, a teoria da imprevisão para modificar a r. sentença apenas para incluir na condenação a redução no aluguel dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Ao final, requer: a) seja reformada/modificada a r. sentença de fls., para que, seja incluído na condenação a redução no valor do aluguel também nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. b) seja deferido o pedido de justiça gratuita a pessoa jurídica, nos termos da fundamentação. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ao Id 28564157, pp. 3-4, em que a parte ré, ora apelado, impugna o pedido de gratuidade. Alega que apenas no ano de 2020, em meio a estado pandêmico mundial, a apelante teve caixa de R$ 805.347,45 (oitocentos e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) considerando apenas o faturamento informado pela própria empresa no Id 82908815. Salienta que a inclusão no Cadastro Simples Nacional não é motivo suficiente para garantir o benefício à justiça gratuita pleiteada. Isso porque o Simples Nacional é um programa criado para estimular a regulamentação de micro e pequenas empresas, para as ajudar a se manterem sem nenhuma pendência financeira e regularizadas perante o fisco. Acrescenta que a apelante sequer apresentou o extrato do Simples Nacional, capaz de demonstrar sua receita bruta. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante, foi determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (Id 29633727). Em 21/10/2021, a apelante requereu a desistência do recurso (Id 30114347). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[3] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[4], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela apelante na petição de Id 30114347, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)